Tribunal: STF
Processo: ARE 1261557
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “o recorrente olvidou-se de indicar de forma clara e objetiva qual(is) dispositivo(s) constitucional (s) teria(m) sido violado(s), de modo que não é possível apreender, com a exatidão exigida nesta esfera recursal extraordinária, as teses jurídicas veiculadas”; 
          (ii) “no tocante ao pleito de revisão da dosimetria em razão dos motivos acima elencados, denota-se que o recorrente não possui interesse recursal no ponto, na medida em que tais pretensões restaram acolhidas com o julgamento do recurso de apelação”; 
          (iii) “não fosse a deficiência da fundamentação recursal, o recurso não seria admitido porque alterar a conclusão do acórdão recorrido sobre as questões ora impugnadas demandaria, invariavelmente, reexame do material fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário em razão do óbice imposto pela Súmula 279 do STF “;
          (iv) “verifica-se que a matéria de defesa articulada neste reclamo é idêntica àquela exposta nas razões do apelo especial respectivo e que a decisão do órgão Fracionário deste Tribunal está fundamentada na legislação infraconsitucional penal e processual penal, de forma que as supostas ofensas à Constituição seriam, quando muito, meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza a ascensão do recurso extraordinário”. 
    O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário.
    Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator